Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 11, DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, somente é possível a majoração dos honorários de advogado na hipótese de julgamento do recurso pelo tribunal, ou seja, desde que ultrapassado o juízo monocrático de admissibilidade do recurso. 2.1. Assim, não houve omissão no acórdão embargado que não deu provimento ao agravo interno interposto contra decisão do Relator, aliás, que não arbitrou honorários de advogado.
3. Os argumentos articulados na peça recursal revelam que a insurgência ora manifestada pelo embargante não se ajusta às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
4. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada”, sendo que o efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.
5. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.